Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Da análise das razões recursais da parte autora, verifica-se que, quanto ao pedido de lucros cessantes, houve a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelante não se insurge contra os fundamentos da r. sentença. Embora informe sua renda mensal no recurso, diverge da renda mensal indicada na petição inicial. Assim, a sentença refutou o pedido da autora, com base na argumentação constante da inicial. Portanto, sem que a apelante tenha suscitado a análise dos extratos para comprovar o suposto dano material no primeiro grau de jurisdição, mister o não conhecimento desse capítulo do recurso.
2. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, já que é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. A responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, todavia, somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o § 3o do artigo mencionado.
3. Constata-se que a evidente a falha na promoção da segurança do consumidor (art. 8o do CDC), no interior do estabelecimento da ré, resultou na lesão sofrida pela autora, motivo pelo qual resta caracterizado o dever de indenizar os danos causados.
4. Comprovadas as lesões decorrentes da falha na prestação de serviço do réu, devida a indenização à vítima, que se mede pela extensão do dano, cabendo ao ofensor, no caso de lesão à saúde, indenizar a ofendida pelas despesas do tratamento, e prejuízos comprovadamente demonstrados (arts. 944 e 949 do CC).
5. A nota fiscal acostada aos autos é legível e apta a comprovar a despesa referente aos gastos com farmácia, devendo ser incluído no valor da condenação por dano material.
6. Ante o nexo causal entre a conduta negligente do estabelecimento/ré e a queda da autora, com a consequente lesão física (fratura dos pés), resta configurada a violação ao direito de personalidade da apelante, quanto à sua saúde e integridade física, acrescidos da angústia, sofrimento e frustração vivenciados, fato que configura o dano moral e gera o dever de reparar.
7. Para a fixação do quantum, deve-se considerar o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) traduzindo o conceito de justa reparação.
8. O artigo 85, § 2o, do CPC prevê que a condenação deve ser fixada em percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Assim, diante da existência de valor específico referente à condenação, o percentual deve incidir sobre tal importe e não sobre o valor atribuído à causa.
9. Apelação interposta pela autora conhecida em parte, e provida em parte. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.